Tribunal: TJDFT
Processo: 0014572-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0014572-64.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: AROLDO DA SILVA VALENTE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e OUTRA, contra decisão desta Presidência (ID 18390855), que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.729.593/SP - Tema 996). Defendem as agravantes que a questão trazida no apelo especial não se amolda ao citado representativo, na medida em que, nestes autos, não se discute a indenização devida por atraso na entrega de imóvel no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida”, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3. Contrarrazões ID 19642385. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 18390855, e passo à análise de admissibilidade do recurso especial. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO ATRASO. CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. TERMO FINAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TEMA 970 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.551.956-SP, sob o rito de recursos repetitivos, incide a prescrição trienal aos pedidos de repetição do indébito referentes aos valores pagos a título de comissão de corretagem, com fundamento no art. 206, §3o, IV, do Código Civil. 2. A unidade imobiliária não foi entregue dentro do prazo previsto, o que acarreta falha na prestação do serviço contratado. Configurada a mora, incide a multa prevista contratualmente. 3. As justificativas apresentadas pelas rés não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo. 4. Em caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o termo final para estipulação da multa moratória é a data da entrega das chaves ao comprador, momento que o bem estará efetivamente disponível para uso ou locação. 5. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970. 6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo das rés desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que, diante de caso fortuito e/ou de força maior, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel; c) artigo 476 do CC, defendendo o não cabimento de indenização após a expedição da carta de habite-se; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando que a multa processual aplicada deve ser afastada, vez que os embargos de declaração não foram opostos com o intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de negativa de prestação jurisdicional, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido expressamente trata do assunto apresentado pela parte agravante, apenas decidindo de maneira contrária à pretendida” (AgRg no AREsp 1676235/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). De igual sorte, o apelo não deve prosseguir no tocante à aventada contrariedade aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, segundo a Corte Superior, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). O recurso constitucional não logra êxito em relação à tese de que o habite-se deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel, pois tal pretensão esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7 das Súmulas do STJ (AgInt no REsp 1794544/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, o inconformismo não deve prosperar acerca da indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que “Segundo a jurisprudência desta Corte, é correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Assim, para ultrapassar a conclusão assentada no aresto recorrido seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas da causa, esbarrando a pretensão no óbice da referida Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1859581/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031